Tribunal: TJSP
Processo: 1003600-04.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Processual civil - ilegitimidade passiva "ad causam", incompetência da justiça estadual e denunciação à lide do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE agitadas em contrarrazões – inconsistência – preliminares, na origem, acertadamente rechaçadas.

Apelação cível - prestação de serviços educacionais - ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e

Ementa:
Processual civil - ilegitimidade passiva "ad causam", incompetência da justiça estadual e denunciação à lide do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE agitadas em contrarrazões – inconsistência – preliminares, na origem, acertadamente rechaçadas.

Apelação cível - prestação de serviços educacionais - ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – resultado de improcedência - inconformismo da autora – adesão ao programa UNIESP PAGA - comprometimento da universidade substanciado no desembolso do financiamento estudantil - FIES uma vez atendidas determinadas exigências - inadimplemento contratual da requerente não demonstrado - histórico escolar a evidenciar muito bom aproveitamento acadêmico, com apenas duas notas inferiores a 7,0 - cláusula contratual de excelência no rendimento escolar genérica, a não bem aclarar o critério utilizado - prejuízo imaterial não caracterizado - sentença reformada - recurso parcialmente provido.